Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, DO CPC) VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE OPERA FINDO UM ANO DE SUSPENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cheque, com resolução de mérito, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória e a possibilidade de condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente tem início automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito.
4. A mera formulação de requerimentos repetitivos ou diligências ineficazes, sem demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor, mormente quando o processo se encontra em arquivo provisório, não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
5. Decorrente a extinção da execução do reconhecimento da prescrição intercorrente, a pretensão de condenação em honorários sucumbenciais é incabível, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §1o, §4o, §4o-A, §5o; art. 924, inc. V. CC, art. 206, §3o, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2194243/AL, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 18/8/2025, p. 22/8/2025. TJDFT, APC 0010551-73.2014.8.07.0003, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 14/8/2024, p. 27/8/2024. TJDFT, APC 0017284-61.2014.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 19/6/2024, p. 2/7/2024. STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1839668/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 25/10/2021, p. 28/10/2021.